Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707044-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas lhe imputou o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (Id. 81715460): “O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 78357136). Intimadas as partes a se manifestarem (ID 33093584), a autora requer a gratuidade de justiça, fundamentando com os documentos anexados no ID 78115085, e concorda com o valor proposto, entretanto, requer, caso não seja deferida a gratuidade requerida, o parcelamento e quitação dos honorários ao fim do processo (ID 79405254). Por sua vez, o réu alega que a perícia foi requerida pela autora; que o valor proposto encontra-se excessivo, sugerindo o valor de 1.000,00 (um mil reais), fundamentando como referência os honorários advocatícios e o valor de uma consulta médica (ID 81597007). Quanto ao pedido de ID 78115085, diante dos documentos apresentados, defiro a gratuidade de justiça requerida pela autora. Registre-se. Entretanto, apesar de poder ser requerida a qualquer tempo, a gratuidade de justiça concedida à autora, não possui efeitos retroativos, ou seja, é válido a partir deste ato. Vale dizer, não opera efeito nos atos pretéritos, portanto ainda cabe a ela o pagamento dos honorários periciais nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de parcelamento e pagamento ao final do processo verifica-se que o perito nomeado não concordou com o parcelamento dos honorários da maneira proposta, logo, indefiro o pedido. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, indefiro o pedido do réu de ID 81597007 e fixo os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). O perito não concordou com o parcelamento da maneira proposta pela autora, porém, concordou o parcelamento dos honorários, desde que, a perícia seja designada após a sua quitação. Portanto, concedo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para formalizar nos autos o parcelamento proposto, indicando a quantidade de parcelas, realizando o pagamento da primeira parcela e anexando o comprovante. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2021.” Relata a Agravante, em síntese, que requereu a gratuidade de justiça, em razão da total insuficiência de recursos, principalmente devido à sua aposentadoria, sendo patente sua hipossuficiência. Conta que o benefício foi inicialmente indeferido e, por essa razão, reiterou o pedido e juntou comprovantes de despesas e declaração de hipossuficiência, e lhe foi deferida gratuidade de justiça. Adverte que a MM. Juíza a quo, embora tenha fundamentado que a gratuidade não tem efeitos pretéritos e que lhe caberia o pagamento dos honorários do Perito, não levou em consideração que foram fixados no mesmo ato processual que concedeu o benefício. Informa que, insatisfeita, requereu que o benefício fosse aplicado a todo o processo, no entanto, a ilustre Juíza manteve a decisão, nos seguintes termos (Id. 83214035): “Recebo a petição de ID 82860137 como pedido de reconsideração da decisão de ID 81715460. A autora alega que o pedido relativo à gratuidade de justiça foi feito desde o início do processo e requereu a sua concessão para todo o processo, argumentando ainda que a fixação dos honorários periciais foi feita também nesta decisão. Contudo, em que pese haver pedido relativo à gratuidade de justiça na petição inicial, o pedido foi indeferido na decisão de ID 62732972. Não houve recurso contra a decisão e a autora procedeu ao pagamento das custas processuais (ID 64288957). A autora formulou novo pedido de gratuidade de justiça no ID 78115085 e, diante da nova situação fática, o pedido foi deferido. E, conforme apontado na decisão recorrida, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos, valendo da decisão que a deferiu em diante. Ainda, apesar de os honorários periciais terem sido fixados na decisão referida, o deferimento da prova pericial se deu na decisão de ID 73977982, proferida em 06/10/2020, restando pendente apenas a fixação do seu valor. Ressalte-se, inclusive, que a fixação no valor indicado na decisão só ocorreu após a concordância da autora com a proposta apresentada pelo perito. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e concedo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para formalizar o parcelamento proposto, na forma indicada na decisão de ID 81715460.” Sustenta que é plenamente possível que os efeitos da concessão da benesse atinjam, inclusive, os honorários periciais, como previsto no art. 98, § 1o, inc. VI, do CPC, por se tratar de ato processual relacionado ao momento do pedido. Defende que é fato incontroverso que o pedido de gratuidade de justiça deu-se antes da realização da prova pericial, sendo possível, portanto, estender o benefício aos honorários periciais. Pede a aplicação do benefício da gratuidade de justiça também aos honorários periciais, porquanto fixados na mesma decisão que concedeu a benesse, e porque a Agravante não possui condições de suportar a perícia. É o relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas imputou à Agravante o pagamento dos honorários periciais. Todavia, examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante se insurge contra o conteúdo decisão Id. 81715460[1], proferida em 25.1.2021 e disponibilizada no DJe do dia 27.1.2021, com termo final para recurso em 23.2.2021. Cumpre destacar que a Agravante registrou ciência da decisão em 28.1.2021, não interpôs qualquer recurso e somente peticionou requerendo reconsideração da r. decisão (Id. 83214035[2]), o que foi indeferido. Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo contra a decisão agravada teve início na data 29.1.2021 (primeiro dia útil após a publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, inciso V, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 23.2.2021, terça-feira e dia útil. Considerando que o presente recurso foi interposto no dia 9.3.2021, clara é a intempestividade. Registre-se que o pedido de reconsideração (Id. 83214035) não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso adequado. Assim, ao optar por pedir reconsideração junto ao Juízo a quo com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora Agravante assumiu o risco de preclusão temporal. Acerca da inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, trago à colação os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SEM NATUREZA DE RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Restando resolvida a pretensão, à parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1186446, 07020208720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o Juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão n.1171299, 07225565620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão n.1135865, 07125898420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n.1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1118862, 07044885820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. 1. Diante da ausência de interposição de recurso no momento oportuno, sujeita-se a parte inconformada à preclusão consumativa de sua inércia. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n. 911609, 20150020296404AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora